Tribunal: STF
Processo: ARE 1468785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Paraná, o qual reformou parcialmente a sentença que condenou, solidariamente, a UNIÃO, o ESTADO DO PARANÁ e o MUNICÍPIO DE IBAITI ao fornecimento do medicamento Denosumabe (Prolia – 60mg/ml) e a UNIÃO ao ressarcimento administrativo do ESTADO DO PARANÁ, pelo valor despendido na compra do medicamento, caso o cumprimento seja prestado por outro ente, reafirmando a responsabilidade solidária dos réus pelo fornecimento da medicação (Vol. 11).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 6° e 196 da Constituição Federal. 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que os “artigos 6º e 196 da CF encerram preceitos relativos à saúde pública, direito social, que não se confunde com o direito individual à saúde.” Assim sendo, “a interpretação ampla dada pelo v. acórdão aos aludidos artigos, sem atentar aos limites que eles mesmos prescrevem, em especial ao controle das ações pelos organismos públicos competentes, importa tratamento desigual, impondo, ao Poder Público, o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados” (Vol. 17, fl. 4).



     Afirma que "o artigo 197 da Constituição Federal é claro ao prever que o exercício do direito à saúde se dará nos termos da lei, o que não foi respeitado no caso concreto. A pretexto de se aplicar a Carta Magna, as regras infraconstitucionais que regem os SUS – tais como a necessidade de observância dos Protocolos Clínicos para o trato de doenças e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) - foram desrespeitados. O respeito às regras de índole infraconstitucional é essencial para efetivar o acesso igualitário e universal a saúde (art. 196, CF).” (Vol. 17, fl. 4). 



    Nessa linha, defende que o Estado do Paraná não pode ser obrigado “a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (Vol. 17, fl. 4). 



    Aduz que “o fármaco postulado não faz parte do rol de medicamentos aos quais a população tem acesso, de forma igualitária e mediante as ações e serviços oferecidos pelos poderes públicos. E se a Constituição dispõe sobre políticas sociais e econômicas que visem o acesso universal e igualitário, a garantia não pode abranger medicamentos não compreendidos nas diretrizes públicas da saúde” (Vol. 17, fl. 5). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para desobrigar o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento dos medicamentos pleiteados pela parte autora. Subsidiariamente, requer seja “condenada a União, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora” (Vol. 17, fl. 5). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o acordão recorrido está em consonância com a tese firmada no RE 855.178-RG (Tema 793 do STF), no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento dos medicamentos; e (b) quanto à pretensão do Estado do Paraná de que seja julgado improcedente o pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo, as razões do recurso estão dissociadas dos argumentos do acórdão recorrido, além de configurar inovação recursal (Vol. 21, fls. 2-3). 



    Em face dessa decisão o ESTADO DO PARANÁ interpôs Agravo Interno (Vol. 23), o qual fora desprovido (Vol. 28). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 24), a parte recorrente alegou que a decisão agravada decidiu equivocadamente. Isto porque, “em nenhum momento o Estado do Paraná alegou, em seu apelo extraordinário, a sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, pelo que a invocação do julgamento da repercussão geral no RE 855.178/SE, pelo Excelentíssimo Juiz Federal do Gabinete de Admissibilidade do Paraná, para negar seguimento ao recurso é absolutamente equivocada e não guarda qualquer contato com a questão constitucional ventilada naquele, mas sim com a questão tratada na repercussão geral reconhecida no RE 566471/RN (tema 06/STF), a recomendar o sobrestamento do feito” (Vol. 24, fl. 3). 



    Aduziu, ainda, que “ao contrário do que afirma a decisão agravada, a nova redação do tema 793/STF afirma que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Interpretando-se o decisum da Corte Constitucional, publicada em 16/04/2020, resta clara a impossibilidade de condenação do Estado do Paraná no presente caso ao custeio do tratamento médico pleiteado” (Vol. 24, fl. 4). 



    Afirma que “da tese fixada pelo STF é possível extrair que, ainda que a responsabilidade dos entes seja solidária, o magistrado deve direcionar o cumprimento da ordem de acordo com as regras de repartição de competências, em razão dos critérios de descentralização e hierarquização” (Vol. 24, fl. 6). Assim, conclui que “em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS (artigo 19-Q, da Lei 12.401/11), a tese indica que o cumprimento da obrigação deveria ser dirigido à União, cabendo ao magistrado determinar que esta efetue o ressarcimento a outro ente federado que cumprir a obrigação. No caso, contudo, o Acórdão recorrido descumpriu as teses do tema 793/STF ao reformar a sentença para declarar a responsabilidade solidária, sem, contudo, direcionar a obrigação de cumprimento à União, nem determinar o ressarcimento nos autos em favor do outro ente que eventualmente cumprir a obrigação” (Vol. 24, fl. 6).



    Por fim, defende a inaplicabilidade ao caso da Súmula 284/STF



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Conforme acima narrado, trata-se, na origem, de ação proposta em face da UNIÃO, do ESTADO DO PARANÁ e do MUNICÍPIO DE IBAITI em que se requer, inclusive liminarmente, o fornecimento do medicamento Denosumabe (PROLIA 60 mg), conforme posologia médica prescrita. 



    Em juízo de primeiro grau julgou-se procedente o pedido, para o fim de determinar que a parte ré (UNIÃO, ESTADO DO PARANÁ e MUNICÍPIO DE IBAITI) forneça o medicamento postulado, condenando, ainda, a UNIÃO, ao ressarcimento administrativo do valor eventualmente despendido na compra do fármaco, caso o cumprimento seja prestado por outro ente, reafirmando a responsabilidade solidária dos réus pelo fornecimento da medicação (Vol. 5).



    Interposto Recurso Inominado pela UNIÃO (Vol. 7), foi parcialmente provido pela 1ª Turma Recursal do Paraná, mantida “a obrigação solidária dos entes federados pelo cumprimento da presente decisão, de modo que fica assegurada à parte autora a possibilidade de exigir a obrigação de qualquer deles” (Vol. 11, fl. 5). 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão debatida neste recurso relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. 



    No âmbito do referido precedente paradigma, o Plenário do STF referendou a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator, em 17/4/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundo Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).



    Por fim, registre-se que deve ser estabelecido nesta demanda judicial se cabe, ou não, o ressarcimento ao ESTADO DO PARANÁ, observando-se as diretrizes a serem fixadas no Tema 1234. 



    Por afronta ao precedente formado no Tema 793 da Repercussão Geral, desde logo, reforma-se o acórdão recorrido, pois remeteu tal questão às instâncias administrativas. 



    Diante do exposto, no tocante à definição do ressarcimento ao ora recorrente, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o Juízo de origem decida tal questão; relativamente aos critérios a serem seguidos sobre o fornecimento e o custeio do medicamento postulado nestes autos, com fundamento no artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1234). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente.